Tribunal: TJSP
Processo: 0013916-83.2016.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Indenizatória – Compra e venda de imóvel – Graves defeitos encontrados no imóvel entregue pela ré – Danos morais configurados – Mantença do quantum indenizatório – Sentença mantida - Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000071087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0013916-83.2016.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que são apelantes HMX 5
EMPREENDIMENTOS
LTDA.
(MASSA
FALIDA),
HOMEX
BRASIL
CONSTRUÇÕES LTDA. (MASSA FALIDA) e CAPITAL ADMINISTRADORA
JUDICIAL LTDA, é apelado LUIS CARLOS MORILHAS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com observação.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO
DA SILVA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013916-83.2016.8.26.0344 - Marília - VOTO No 41163 - 2/8
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Apelação no 0013916-83.2016.8.26.0344 Voto no 41163
Comarca: Marília (4a Vara Cível)
Apelante(s): HMX Empreendimentos Ltda e outro
Apelado(s): Luís Carlos Morilhas Santos
Natureza da ação: Compra e venda de imóvel e indenizatória
Ementa: Indenizatória Compra e venda de imóvel Graves
defeitos encontrados no imóvel entregue pela ré
Danos
morais configurados Mantença do quantum indenizatório
Sentença mantida - Recurso desprovido, com observação.
Cuida-se de apelação interposta em face da sentença de fls.
395/397, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar
a massa falida de HMX3 Participações Ltda, ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00, com juros desde a
citação e correção monetária a partir do julgamento, bem como ao
pagamento das verbas sucumbenciais, fixada a honorária em 15% sobre o
valor da condenação.
Pretende a massa falida preliminarmente, a concessão da
gratuidade processual e, no mérito, a reforma do decisum, alegando, em
síntese, a inexistência de danos morais. Subsidiariamente, postula a
redução do valor indenizatório (fls. 403/410).
Não foram apresentadas as contrarrazões (fls. 419).
Nesta instância, a doutra Procuradoria de Justiça deixou se
manifestar, por não vislumbrar interesse que exija sua intervenção (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013916-83.2016.8.26.0344 - Marília - VOTO No 41163 - 3/8
422/424).
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
De início e como já observado no julgamento do anterior
recurso interposto nestes autos (fls. 377/379), foi deferido o benefício da
gratuidade processual à apelante, de forma que está isenta do
recolhimento do preparo.
No mérito, o apelo não comporta acolhida.
Como comprovado nos autos, há vícios redibitórios no imóvel,
recebido pelo autor com desnível no piso e fissuras na parede.
Os danos morais, consoante o bem definido na sentença, são
evidentes, no caso, tendo em vista os imensos transtornos causados pelos
graves defeitos estruturais apresentados pelo imóvel.
Nesse particular, observa Yussef Said Cahali:
“[...] parece mais razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus
próprios elementos; portanto, 'como a privação ou diminuição daqueles
bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a
tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual,
a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos'; classificando-
se, desse modo, em dano que afeta a 'parte social do patrimônio moral'
(honra, reputação etc.) e dano que molesta a 'parte afetiva do patrimônio
moral' (dor, tristeza, saudade etc.); dano moral que provoca direta ou
indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral
puro (dor, tristeza etc.). Ou, como assinala Carlos Bittar, 'qualificam-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013916-83.2016.8.26.0344 - Marília - VOTO No 41163 - 4/8
como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano
valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador,
havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da
personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o
da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da
reputação ou da consideração social)' ” 1 .
Ainda e segundo o exposto pela Profa Maria Celina Bodin de
Moraes 2:
“A importância de conceituar o dano moral como lesão à dignidade
humana pode ser medida pelas conseqüências que gera, a seguir
enunciadas. Assim, em primeiro lugar, toda e qualquer circunstância que
atinja o ser humano em sua condição humana, que (mesmo
longinquamente) pretenda tê-lo como objeto, que negue sua qualidade de
pessoa,
será
automaticamente
considerada
violadora
de
sua
personalidade e, se concretizada, causadora de dano moral a ser
reparado. Acentue-se que o dano moral, para ser identificado, não precisa
estar vinculado à lesão de algum “direito subjetivo” da pessoa da vítima,
ou causar algum prejuízo a ela. A simples violação de uma situação
jurídica
subjetiva
extrapatrimonial
(ou
de
um
“interesse
extrapatrimonial”) em que esteja envolvida a vítima, desde que
merecedora da tutela, será suficiente para garantir a reparação.
(...). De fato, não será toda e qualquer situação de sofrimento, tristeza,
transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação, mas apenas
aquelas situações graves o suficiente para afetar a dignidade humana em
seus diversos substratos materiais, já identificados, quais sejam, a
igualdade, a integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar
ou social, no plano extrapatrimonial em sentido estrito”.
1 Dano Moral, Ed. RT, 2a edição, 2000, pág. 20.
2 - Danos à Pessoa Humana Rio de Janeiro Renovar 2009 p. 188/189.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013916-83.2016.8.26.0344 - Marília - VOTO No 41163 - 5/8
Além do mais, de muito já referira o Supremo Tribunal Federal
à possibilidade da indenização por dano moral, salientando:
“A necessidade jurídica de ressarcir essa espécie de ofensas
à pessoa singular é geralmente admitida no atual estado do direito”, tanto
que “A jurisprudência dos mais abalizados tribunais contemporâneos tem
consagrado o direito á indenização por danos puramente morais”,
acabando por concluir, no tocante à dificuldade atinente à fixação da
indenização, com o seguinte, que, de certa forma, vai ao encontro do
acima referido, quanto ao fundamento da indenização por dano moral:
“O juiz tem um poder discricionário para determinar a indenização que
deve ser, sempre, atendendo-se às considerações individuais, uma justa
compensação do prejuízo sofrido, e não uma fonte de enriquecimento” 3·.
Reconhecido, assim, o dever de reparar os danos morais,
cumpre apurar o respectivo quantum.
Atente-se, no tocante ao montante da indenização, conforme
citado por Humberto Theodoro Júnior, a que,
“Se, à falta de critérios objetivos, o juiz tem de se valer da prudência para
atender, em cada caso, às suas peculiaridades, assim como à repercussão
econômica da indenização pelo dano moral, o certo é que o valor da
condenação, como princípio geral, 'não deve ser nem tão grande que se
converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno que se torne
inexpressivo' (TJMG, AP.87.244-3, Rel. Des. Bady Curi, ac.9-4-1992, in
Jurisprudência Mineira 118/161)” 4.
3 Revista dos Tribunais, Ano III, São Paulo, vol. XI, no 1, os. 35 e seguintes, no 1.723
4 Dano Moral, ed. Juarez de Oliveira p.38

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013916-83.2016.8.26.0344 - Marília - VOTO No 41163 - 6/8
Além disso,
“[...] a correta estimação da indenização por dano moral jamais poderá
ser feita levando em conta apenas o potencial econômico da empresa
demandada. É imperioso cotejar-se também a repercussão do
ressarcimento sobre a situação social e patrimonial do ofendido, para que
lhe seja proporcionada como decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo
'Satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento sem
causa' (Ap. 142.932-1-3, Rel. Des. Urbano Ruiz, ac. 21-5-1991, in RT
675/100)” 5 .
Ademais e como pondera Silvio Venosa, reportando-se à bem
elaborada síntese de Carlos Alberto Ghersi, os critérios para a tanto
devem ser os seguintes:
“a) os danos morais não devem necessariamente guardar proporção com outros
danos indenizáveis, os quais, inclusive, podem inexistir; o dano moral não está
sujeito a cânones escritos; não se deve recorrer a cálculos puramente
matemáticos; devem ser levados em conta as condições pessoais de quem será
indenizado, os padecimentos causados, as circunstâncias traumáticas da
conduta do ofensor e as seqüelas que afetam a vítima e, finalmente; deve ser
considerada a idade da vítima” 6 .
Nessa tarefa e na falta de critério objetivo e específico para o
dano moral, que tenha sido estabelecido pelo legislador, valer-se-á o juiz
da eqüidade, com sua função integradora e corretiva, tudo na esteira do
ensinamento do Ministro Ruy Rosado de Aguiar7 e com o fim de,
conforme ensinam Carlos Alberto Menezes Direito e Sérgio Cavalieri
5 Dano Moral Humberto Theodoro Jr. - 3a edição Ed.Juarez de Oliveira, p. 37
6 Responsabilidade Civil, Ed. Atlas, 3a.ed., 2003, S.Paulo, p. 210
7 Apud Comentários ao Novo Código Civil, Carlos Alberto Menezes Direito e Sérgio Cavalieri Filho,
Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2004, vol. XIII, coordenação Sálvio de Figueiredo Teixeira, ps. 334 e
segtes., n. 3

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013916-83.2016.8.26.0344 - Marília - VOTO No 41163 - 7/8
Filho, “sempre avaliando a dimensão, o alcance, o significado, a
importância do dano e (...) a intensidade da culpa” 8, buscar a cabível
proporção entre a conduta lesiva e a indenização cabível.
Desta forma, tem-se por razoável o valor de R$ 9.000,00
arbitrado em primeiro grau, levando-se, em conta ademais, o decidido
por esta e. Câmara, em caso outro, em
24.10.2018
(apel.
1013021-80.2016.8.26.0320, desta Relatoria).
Por fim, observa-se que os juros e correção monetária somente
podem incidir até a data em que decretada a falência da demandada (cf.
arts. 9o, II e 124, ambos da Lei no 11.101/05).
Mais, portanto, não é necessário ao desprovimento do reclamo
da ré, cabendo, ainda, majorar a honorária para 20% sobre o valor
atualizado da condenação.
Essas as razões pelas quais se entende ser caso de não se
acolher o recurso, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário
e suficiente à solução da causa, dentro da moldura em que apresentada e
segundo o espectro da lide e legislação incidente na espécie, sem ensejo a
disposição diversa e conducente a outra conclusão, inclusive no tocante a
eventual pré-questionamento de questão federal, anotando-se, por fim,
haver-se decidido a matéria consoante o que a turma julgadora teve como
preciso a tanto, na formação de sua convicção, sem ensejo a que se
afirme sobre eventual desconsideração ao que quer que fosse, no âmbito
8 Comentários ao Novo Código Civil, Carlos Alberto Menezes Direito e Sérgio Cavalieri Filho, Ed.
Forense, Rio de Janeiro, 2004, vol. XIII, coordenação Sálvio de Figueiredo Teixeira, ps. 337/338

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013916-83.2016.8.26.0344 - Marília - VOTO No 41163 - 8/8
do debate travado entre os litigantes.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo, com observação,
nos termos enunciados.
A.C.Mathias Coltro
Relator